Tribunal: TJSP
Processo: 1012674-69.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Rescisão unilateral com base em suposto inadimplemento – Inadmissibilidade - Mora que não dispensaria a necessidade de notificação prévia, não demonstrada - Reintegração da autora ao plano - Situação que não acarretou danos morais ao consumidor - Mero aborrecimento que não enseja reparação por danos morais - Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012674-69.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada MARIA
CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA, é apelado/apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012674-69.2019.8.26.0602
2
Apelação no:
1012674-69.2019.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Apelantes e
Apelados:
Maria Claudia Braga de Oliveira
Amil Assistência Medica Internacional S.a.
PLANO DE SAÚDE Rescisão unilateral com base em
suposto inadimplemento Inadmissibilidade - Mora que não
dispensaria a necessidade de notificação prévia, não
demonstrada - Reintegração da autora ao plano - Situação que
não acarretou danos morais ao consumidor - Mero
aborrecimento que não enseja reparação por danos morais -
Sentença mantida - Recursos desprovidos.
VOTO No 28918
Apelações interposta em face da r. sentença de fls.
229/235, relatório adotado, que, nos autos de ação cominatória c/c indenização
por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a
restabelecer à autora, no prazo máximo de 15 dias, o plano de saúde descrito na
inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Em
razão da sucumbência recíproca, arcarão as partes com a metade das custas e
despesas processuais, observada a gratuidade concedida à requerente.
Apelam as partes. A autora aduz que sofreu forte abalo
moral pelo fato de ser privada de utilizar o plano de saúde por mais de um ano e
ainda por estar em processo de investigação de um câncer. Assim, pugna pela
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 237/243).
Por sua vez, a ré alega que a rescisão unilateral é
mero exercício regular de um direito que lhe é legítimo diante da inadimplência
demonstrada e confessado nos autos. Sustenta que a autora teria sido
previamente notificada, inexistindo qualquer irregularidade no cancelamento do
contrato (fls. 246/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012674-69.2019.8.26.0602
3
Recursos processados, isento de preparo o primeiro e
recolhido preparo no segundo.
Contrarrazões às fls. 268/277.
É o relatório.
A autora contratou plano de saúde mantido pela ré
desde 2014, tendo deixado de efetuar o pagamento relativo a novembro de 2018,
tendo verificado sozinha o erro ligou para a central de atendimento da ré com o
objetivo de quitar o débito em aberto, ocasião em que descobriu que seu contrato
estaria cancelado. Assim, ingressou com a presente ação para ser reparada pelos
danos morais e reintegrada no plano de saúde.
Em relação ao reestabelecimento do contrato firmado
entre as partes, correto o entendimento do douto magistrado pois não está
demonstrado nos autos o envio à autora da notificação prévia exigida para a
rescisão unilateral exigida neste caso, pois como alegado pela requerida o envio
teria sido feito através de carta simples, inexistindo a comprovação da entrega e
do conteúdo da mesma.
Assim, aplica-se a Súmula 94 do Tribunal de Justiça de
São Paulo: “A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta
rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro saúde, exigindo-se a prévia
notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora”.
Nesse sentido dispõe o art. 13, parágrafo único, inc. II,
da Lei n° 9.656/98, sendo vedadas "a suspensão ou a rescisão unilateral do
contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período
superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o quinquagésimo dia de inadimplência".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012674-69.2019.8.26.0602
4
O escopo de tal notificação é o de dar conhecimento ao
destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. Deve ser inequívoca, permitindo
ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das conseqüências da
persistência do inadimplemento (Agravo de Instrumento n° 990.10.336896-7, 2a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rei. Des. José Carlos Ferreira Alves, j .
28/9/2010).
E no caso, por não haver a notificação prévia acerca do
cancelamento do plano devidamente entregue à autora e sequer constar o seu
teor, o estaria caracterizada a abusividade na conduta da ré. Ressalta-se que
houve o devido pagamento das parcelas anteriores e posteriores àquela em que
ocorreu o atraso, não sendo a requerente devedora contumaz.
No caso, portanto, mostra-se abusivo o cancelamento
sem o correto aviso prévio do seguro, uma vez que coloca a autora segurada do
contrato em situação de desvantagem, em ofensa ao princípio da vulnerabilidade
estatuído no Código de Defesa do Consumidor.
É cediço que o entendimento dos tribunais é o de
interpretar o contrato em favor do consumidor, especialmente em se tratando de
contrato de adesão, nos quais as cláusulas foram redigidas por apenas uma das
partes. A previsão legal de limitação de riscos não significa que qualquer uma
delas seja aceita como legítima: existe essa faculdade, mas ela deve ser exercida
de acordo com a boa-fé e com as regras de proteção ao consumidor, sob pena de
desequilíbrio contratual ou de imposição de cláusulas iníquas.
Desse modo, caracterizada a abusividade da rescisão
unilateral pretendida pela ré, impõe-se a reintegração da autora ao plano de saúde
por ela mantido, devendo ser mantida na integra a r. sentença.
De outra parte, não havia mesmo que se falar em dano
moral. Apesar dos aborrecimentos pelos quais possa a autora ter passado, não
são eles suficientes para caracterizar dano moral, diante da ausência de violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012674-69.2019.8.26.0602
5
à sua honra, intimidade, vida privada e imagem. Observa-se ainda que o
inadimplemento ocorreu em virtude da omissão da autora, a qual admite a
ausência de pagamento.
Ademais, como bem observado pelo juízo “a quo”, a
requerente mencionou que estava em tratamento de câncer, sem indicar em qual
órgão do corpo, tendo juntado exame diverso que nada comprovaria e ainda o
decurso do prazo sem a cobertura do plano de saúde foi embasado na ausência
de deferimento da medida liminar por ela pleiteada, inexistindo o alegado dano
moral.
Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
“(...) 2. O mero inadimplemento contratual por si só não
enseja dano moral. Hipótese em que a recusa de
cobertura deu-se em situação que não era de
emergência, tendo sido o atendimento realizado por
força de liminar, sem risco à vida ou à saúde do
segurado. (...)” (EDcl. no REsp. no 1243813-PR, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/06/2011).
“(...) 1. O inadimplemento motivado pela discussão
razoável acerca do descumprimento de obrigação
contratual, em regra, não causa, por si só, dano moral,
que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Precedente.(...)” (REsp. no 1244781-RS, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 24/05/2011).
“A recusa da cobertura de procedimento médico
cirúrgico por parte de prestadora de plano de saúde
enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e
abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano
do mero dissabor. (...)” (REsp. no 1167525-RS, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, j. 22/03/2011).
Mantida a r. sentença e, em observância ao disposto
no art. 85, §§1o e 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para R$
1.500,00, a ser arcado pela ré e 15% do valor atualizado da pretensão
indenizatória, a ser pago pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012674-69.2019.8.26.0602
6
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator